Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos noc 0732163-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Paixão e Gilvan Comércio de Produtos Alimentícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0018562-89.2013.8.07.0015. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera, de acordo a certidão coligida nos presentes autos (Id. 42238438). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para possibilitar a necessária intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator